Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716995-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBARA CRISTINE SOUZA DE FREITAS RECORRIDO: LEANDRO ELIAS RODRIGUES DA SILVA, DETRAN-DF, DISTRITO FEDERAL, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Discute-se a responsabilidade solidária do vendedor do veículo pelos débitos gerados após a alienação, em face a ausência da comunicação da venda ao órgão de trânsito. Conforme certidão de ID 44385687, houve certidão de trânsito em julgado no REsp 1.881.788, tema 1118, contudo, o IRDR no 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, ainda não transitou em julgado. Na forma do art. 985 do CPC, o julgamento do IRDR é suficiente para a retomada do curso dos processos suspensos em razão dele. Ademais, na forma do art. 987 do mesmo diploma o julgamento de mérito do IRDR desafia recurso extraordinário e recurso especial, conforme o caso, de onde se conclui que do julgamento sem apreciação do mérito não cabe recursos excepcionais. Como o Tribunal julgou o IRDR prejudicado, não há impedimento ao julgamento do presente feito. Venha, pois, o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V